Tribunal: TJDFT
Processo: 0013850-67.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0013850-67.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO MONT ALVERNE PIRES D E C I S Ã O Vistos etc. O documento de id 42275682 indica que o valor constante do alvará de id 41634724 já foi encaminhado para a conta corrente indicada pelo credor. Sendo assim, satisfeita a obrigação, DECRETO a extinção do presente feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator